Tribunal: TJBA
Processo: 8048508-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048508-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RITA ELIZABETH FERNANDES CARDOSO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA (GPC) COM O PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). CUMULAÇÃO INDEVIDA. ART.
115, §§ 4º E 5º DA LEI N
º 8.889/2003
.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO INDEVIDO. TEMA N. 531 DO STJ.

I- A impetração tem por objetivo
compelir as
autoridades impetradas a concluírem o seu processo de aposentadoria, reconhecendo a legalidade da percepção cumulada do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) e da Gratificação de Competência (GPC), incorporando ambas as vantagens em seus proventos de aposentadoria.

II- Nos
art. 113 e 118 I, III, VI, VIII, IX e XI da Lei nº 6.677/94, mencionados pelo art. 115, § 4º da Lei n. 8.889/2003, o qual estabelece as hipóteses em que o servidor, mesmo afastado do exercício do cargo, continua percebendo a
Gratificação de Competência (GPC),
não
está contemplado o exercício de cargo de provimento temporário em órgão público estadual.
A hipótese é de

incidência do

art. 115, § 5º da Lei
nº 8.889/2003, que exige que o servidor opte
entre a gratificação privativa da categoria a qual pertença e a gratificação atribuída em decorrência da comissão ou função de confiança,
a evidenciar a inacumulabilidade da GPC com o PDF
.

III- Não é

razoável presumir que a impetrante sabia que estava recebendo indevidamente determinada vantagem pecuniária, principalmente quando uma delas é própria do cargo efetivo (GPC), e a outra decorre do exercício do cargo temporário que estava desempenhando (PDF). O pagamento de ambas as vantagens decorreu de
equivocada aplicação da lei ou do dispositivo que regulamenta a questão
,
tendo a Administração deferido o PDF, pagando-o
por 08 (oito) anos
,
mesmo tendo conhecimento que a servidora já recebia a GPC.

Estando a impetrante de boa-fé, incide a tese extraída do julgamento do Tema n. 531 do STJ, impedindo o Estado de lhe exigir o ressarcimento dos valores
.

IV- MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RITA ELIZABETH FERNANDES CARDOSO
,
contra alegada ilegalidade, figurando como autoridade impetrada o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

E SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – FUNPREV
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

VOTO
é no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada, para reconhecer que a impetrante recebeu de
boa-fé
o Prêmio de Desempenho Fazendário (PDF), cumulado com a Gratificação de Competência (GPC),
devendo, por isso, ser cancelado o Processo de Reparação de Danos
. Também, devem os impetrados providenciar
a conclusão do processo de aposentação da impetrante
,
observadas as prescrições legais para fins de incorporação da Gratificação de Competência (GPC) aos seus proventos de aposentadoria
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)